Tribunal: STF
Processo: Rcl 42753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que teria violado a Súmula Vinculante 13. 
     Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/9):
    O Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou Ação Civil Pública em face do ora Reclamante, em que requereu a suspensão da nomeação do Sr. RENATO FERNANDES OLIVEIRA para o cargo de Secretário Municipal de Cultura do Município de Juazeiro do Norte/CE.
    Em sede de Contestação (cópia anexa), o ora Reclamante demonstrou a inexistência de irregularidades na nomeação, tendo em vista que o mesmo ocupa cargo de agente político, além de possuir a capacidade técnica necessária para exercer a função.
    Conforme anexo, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por meio de decisão exarada pelo iminente Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte , acatou o pedido ministerial e suspendeu a nomeação do Sr. RENATO FERNANDES OLIVEIRA para o cargo de Secretário Municipal de Cultura de Juazeiro do Norte/CE, sob o seguinte argumento:
    (...)
     Inobstante a natureza de agente político do Sr. RENATO FERNANDES OLIVEIRA e a total legalidade do ato de nomeação do mesmo para o cargo de Secretário Municipal de Cultura, o TJ/CE decidiu suspender o ato administrativo que o nomeou, em total afronta ao entendimento sedimentado dessa Colenda Corte.
    (...)
    Essa Corte Suprema, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951 4/RN , de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski , estabelece de maneira inequívoca que a nomeação de parentes para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, não se subordinam às hipóteses de nepotismo previstas na Súmula Vinculante 13.
    (...)
    Portanto, percebe se claramente que a decisão proferida pelo TJ/CE, no caso em tela, não está em consonância com a jurisprudência majoritária desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser anulada, fazendo prevalecer a competência dessa Corte. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l, e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal do Tribunal de Justiça do Ceará, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto em 1º/6/2020. 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte:
    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
    Nos termos do art. 113-A da Constituição, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus Membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar uma súmula vinculante. Há duas exigências para aprovação da súmula vinculante: o quórum, 2/3; e reiteradas decisões sobre a mesma matéria constitucional. Por essa razão não se pode perder de vista quais foram os precedentes representativos que permitiram a edição da Súmula Vinculante 13. 
    Foram quatro precedentes: a ADC 12 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1º/9/2006), que, inclusive, declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; a ADI 1.521 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2013, Dje de 13/8/2013); o MS 23.780 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 3/3/2006); e o RE 579951 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, Dje de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66, com tese fixada no sentido de que “a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 
    A questão discutida em todos esses quatro precedentes esteve lincada com o art. 37, V, do texto constitucional, abaixo transcrito:
    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
    V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
    Como se observa, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública. Ou seja, em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram à súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está nos artigos 76 e 84 da Constituição Federal. 
    Dessa maneira, não há em nenhum dos precedentes que deram ensejo ao nascimento da Súmula Vinculante 13 remissão aos cargos políticos. Razão pela qual meu posicionamento é firme no sentido de que a nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a irmã do prefeito foi nomeada para o cargo de Secretária Municipal, não se subordinam às hipóteses de nepotismo previstas na Súmula Vinculante 13. 
    Na presente hipótese, essa premissa deixou de ser observada pelo Tribunal de origem, o que enseja, consequentemente, a procedência do pedido. 
    O Juízo reclamado acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público no sentido de que a nomeação do genro do prefeito para o cargo de Secretário Municipal, configuraria ato de nepotismo, logo, ofenderia o Enunciado Vinculante 13, conforme observa-se dos fundamentos do ato impugnado, do qual destaco os seguintes trechos (doc. 8, fls. 5/11):
    (...)
    Contudo, a dicção ilustrada pela Excelsa Corte vem manifestando posicionamento que excepciona o afastamento da Súmula Vinculante 13 em casos de nomeação a cargos de natureza política diante de situações que fogem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Surgem as hipóteses de manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado, que consistem em ressalvas legítimas à aplicação deste entendimento pela jurisprudência do STF,
    (...)
    Em conformidade com a decisão de primeiro grau, não se descura do entendimento consolidado na jurisprudência de que, no que concerne a cargos políticos, como o de Secretário Municipal, não se aplicaria a vedação prevista na súmula vinculante 13, ressalvada a hipótese de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral.
    (...)
    Com efeito, por meio de análise superficial, inerente à via processual eleita, reputo assistir parcial razão a alegação do Ministério Público ao se insurgir contra a decisão recorrida, por força da aparente ausência de capacitação técnica ou de experiência mínima para o exercício do cargo de Secretário de Cultura, circunstância que tem o condão de atrair, nestes termos, a incidência da Súmula Vinculante nº 13 e faz preponderar a caracterização de nepotismo na nomeação do (ii) Sr. Renato Fernandes Oliveira.
    Denoto que há uma flagrante desqualificação técnica para o exercício de tal cargo vinculado à Secretaria de Cultura, pelo Sr. Renato Fernandes Oliveira, haja vista o papel de tremenda relevância desempenhado pelo município de Juazeiro do Norte no fomento à regionalização da cultura no sul do Estado do Ceará, sendo responsável por sediar, inclusive, megaeventos religiosos que atraem elevado contingenciamento de pessoas à localidade.
    Em minuciosa análise à trajetória profissional do referido sujeito, descrita detalhadamente pelo parquet à fl. 18 e não tendo sua veracidade impugnada em sede de contrarrazões, entendo que o critério do parentesco por afinidade consiste no único motivo pelo qual houve a investidura do Secretário de Cultura em tal cargo, ante a ausência de experiência profissional ou acadêmica em área correlata ao órgão de atuação. Observe-se que a experiência do Sr. Renato Fernandes Oliveira junto ao Poder Público, enquanto assessor parlamentar, inclusive, não só deu-se mediante o mesmo critério de parentesco, como também não é capaz de atestar conhecimento técnico na gestão pública, ante a discrepância entre as atribuições do cargo de assessoramento legislativo e de direção de revista em relação às funções de gestão desempenhadas junto ao Poder Executivo.
    (...)
    Conclui-se, pelos argumentos acima, que insta suspender a nomeação, em sede de tutela de urgência, do secretário municipal (ii) Sr. Renato Fernandes Oliveira por força da flagrante ausência de capacidade técnica, o que atrai a incidência da Súmula Vinculante 13, mesmo se tratando de cargo político.
    (...)
    ISSO POSTO, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a”, e V, “a”, do Código de Ritos, tendo a decisão agravada por parcialmente contrária à Súmula Vinculante 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Como se vê, a razão determinante adotada pelo ato impugnado, para desconstituir a nomeação de cargo de natureza política, baseou-se na vedação contida na Súmula Vinculante 13, o que, inevitavelmente, configura aplicação indevida do enunciado vinculante (Rcl 30466 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0626262-66.2018.8.06.0000).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente